Tribunal: TCU
Processo: 010.314/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no período de 27/5/2019 a 12/7/2019, nas obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza na BR-020/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada, no período de 27/5/2019 a 12/7/2019, nas obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza, na BR-020/CE, implementadas com utilização de recursos do Termo de Compromisso 767/2011-00, firmado entre o DNIT e o Governo do Estado do Ceará, com a interveniência do então Departamento Estadual de Rodovias do Ceará (DER/CE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 e para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT de que, para o integral cumprimento do art. 6o, inciso XXV, da Lei 14.133/2021, o projeto básico das obras rodoviárias deverá sempre contemplar todas as soluções relativas às desapropriações necessárias e ao remanejamento de interferências; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para adoção das medidas que achar cabíveis; 9.2.2. ao Congresso Nacional, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará - Seinfra/CE e à Superintendência de Obras Públicas do Ceará - SOP/CE, para conhecimento; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.